Tribunal: TJDFT
Processo: 0720293-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0720293-75.2023.8.07.0000 REQUERENTE: ANDREA BRANDAO DE OLIVEIRA KRAUS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de petição criminal ajuizada por ANDREA BRANDÃO DE OLIVEIRA KRAUS, por intermédio de sua Defesa constituída, na qual requereu a extensão da ordem concedida no âmbito do Habeas Corpus n. 0734252-50.2022.8.07.0000 (Acórdão n. 1650361, da 3a Turma Criminal, Relator Desembargador Sandoval Oliveira), para que se aplique o entendimento exarado no julgamento da Apelação Criminal n° 0012407- 78.2014.8.07.0001 à ação penal movida em face a requerente, de n.o 0022547- 79.2011.8.07.0001, com o consequente reconhecimento da incompetência da Justiça Comum para processar e julgar o feito, anulando-se todos os atos decisórios e determinando-se a remessa do processo para a Justiça Eleitoral. Os autos foram distribuídos a esta relatoria, por prevenção, em virtude da APR n. 0022547-79.2011.8.07.0001 (Acórdão n. 1260030, da 2a Turma Criminal, Relator Desembargador João Timóteo de Oliveira), a qual, inclusive, ainda se encontra em curso, aguardando processamento de RECURSO ESPECIAL e RECURSO EXTRAORDINÁRIO perante o Conselho da Magistratura deste Tribunal. Pois bem. Em que pese a Defesa tenha indicado dependência ao “Habeas Corpus” n. 0734252-50.2022.8.07.0000 (julgado pela 3a Turma Criminal), tal diretiva era impossível de ser atendida, pois, de acordo com o artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal, o processamento de recursos e petições se dará perante o órgão que primeiro tomou conhecimento do feito, no caso, esta 2a Turma Criminal, a qual foi responsável pelo julgamento do recurso de apelação da peticionante. Iniludível que inexiste possibilidade jurídica da d. 3a Turma Criminal proferir qualquer decisão pertinente à APR 0022547-79.2011.8.07.0001, sob pena de transgressão ao referido RITJDFT, portanto, em virtude da aposentadoria do Desembargador JOÃO TIMÓTEO e da livre distribuição da petição entre os atuais membros desta 2a Turma Criminal, passo a apreciar a pretensão autoral. Quanto ao pedido de extensão do benefício concedido, prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal, a jurisprudência firmou entendimento de que se exige a presença dos seguintes requisitos: identidade das situações fático-processuais entre os corréus, integrantes de uma mesma relação jurídica-processual e a concessão do benefício ou a decisão favorável não pode estar amparada em razões ou circunstâncias exclusivamente pessoais. Nesse sentido, HC 137728, do Supremo Tribunal Federal, que assim restou ementado: Pedidos de extensão. Habeas corpus. Artigo 580 do Código de Processo Penal. Norma processual penal garantidora de tratamento jurídico isonômico para os corréus que apresentarem idêntica situação jurídica à do réu beneficiado em seu recurso. Aplicabilidade ao processo de habeas corpus. Precedentes. Indeferimento do pedido de extensão de Renato de Souza Duque em relação à Ação Penal no 5030883-80. Inexistência de identidade com a situação do paciente beneficiado na impetração. Não conhecimento do pedido de extensão de Renato de Souza Duque em relação às Ações Penais nos 5012331-04; 5036528-23 e 5051379-67. Feitos nos quais o paciente do habeas corpus não integrou a relação jurídico-processual como corréu do requerente. Impropriedade do pedido de extensão. Não conhecimento dos pedidos de extensão de Eduardo Aparecido de Meira e Flávio Henrique de Oliveira Macedo. Pretensão revisional do entendimento exarado pelo relator no HC no 138.850/PR e no HC no 141.431/PR, impetrados em favor dos requerentes, que aguardam apreciação dos respectivos agravos regimentais. Antecipação, por via transversa, do julgamento dos agravos. Usurpação da competência do juízo natural para processar e julgar os incidentes pendentes nos habeas corpus referidos. Impossibilidade. 1. Consoante dicção do art. 580 do Código de Processo Penal, havendo concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um deles aproveitará aos demais quando seus fundamentos não forem de caráter exclusivamente pessoal. 2. Trata-se de norma processual penal garantidora de tratamento jurídico isonômico para os corréus que apresentarem idêntica situação jurídica à do réu beneficiado em seu recurso. 3. Segundo pacífica orientação do Supremo Tribunal Federal, “essa norma - excepcionalmente aplicável ao processo de habeas corpus - persegue um claro objetivo: dar efetividade, no plano processual penal, [à] garantia de equidade” (HC no 68.570/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 22/8/92). 4. São duas as hipóteses de ordem objetiva que não legitimam a invocação do art. 580 do Código de Processo Penal: i) quando o agente que postular a extensão não participar da mesma relação jurídica processual daquele que foi beneficiado por decisão judicial da Corte, o que, estreme de dúvidas, evidencia a ilegitimidade do requerente; e ii) quando se invoca extensão de decisão para outros processos que não foram objeto de análise pela Corte, o que denuncia engenhosa fórmula de transcendência dos motivos determinantes com o propósito de promover, diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, análise per saltum do título processual, expondo a risco o sistema de competências constitucionalmente estabelecido. 5. Quanto ao pedido de extensão de Renato de Souza Duque em relação à Ação Penal no 5030883-80, há circunstâncias fáticas na custódia processual do requerente que não se comunicam com aquelas que viabilizaram a prisão do paciente José Dirceu, então rechaçada neste writ. 6. Logo, não há identidade de situação viabilizadora da extensão na forma do art. 580 do Código de Processo Penal. 7. Pedido de extensão em relação à Ação Penal no 5030883-80 indeferido. 8. O pedido de extensão de Renato de Souza Duque em relação às Ações Penais nos 5012331-04; 5036528-23 e 5051379-67 não deve ser conhecido, na medida em que o paciente beneficiado pelo habeas corpus não integrou a relação jurídico-processual como corréu do requerente naqueles feitos. 9. Segundo orientação da Corte, “tratando-se de extensão em habeas corpus, é necessário que o requerente seja corréu do paciente no processo-crime” (HC no 118.533/MS-Ext-terceira, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/17). 10. Pretende-se promover, pelo mecanismo da transcendência dos motivos determinantes, o controle de legalidade, diretamente por este Supremo Tribunal Federal, de decisões estranhas ao objeto do presente writ, o que vulnera o sistema de competências constitucionalmente estabelecido. 11. Requerimento com nítidos contornos de um inadmissível pedido de extensão da extensão; 12. Não se conhece do pedido de extensão em relação às Ações Penais nos 5012331-04; 5036528-23 e 5051379-67. 13. Quanto aos pedidos de extensão de Eduardo Aparecido de Meira e Flávio Henrique de Oliveira Macedo, foi noticiada pendência de agravos regimentais apresentados contra decisões do Ministro Edson Fachin negando seguimento ao HC no 138.850/PR (Eduardo Aparecido de Meira) e ao HC no 141.431/PR (Flávio Henrique de Oliveira Macedo), cuja pretensão é idêntica à dos pedidos de extensão. 14. Desse contexto, exsurge, travestida de pedidos de extensão, verdadeira pretensão revisional do entendimento exarado pelo Relator no HC no 138.850/PR e no HC no 141.431/PR, cujos respectivos agravos regimentais ainda aguardam julgamento. 15. Impossibilidade de se decidir por meio de extensões e por via transversa, os incidentes processuais, ainda não julgados, pois, do contrário, incorrer-se-ia em manifesta usurpação da competência do juízo natural da causa. 16. Não conhecimento dos pedidos de extensão. (HC 137728 Extn, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018). No caso, o réu que foi beneficiado no “Habeas Corpus” que se pleiteia a extensão - LEONARDO PRUDENTE - não respondeu à mesma ação penal da peticionante. Logo, não há identidade de contexto fático e conexão entre os delitos imputados à peticionante e os atribuídos ao paciente de feito diverso. Em que pese a ação penal da peticionante ser derivada de denúncia apresentada pela Procuradoria Geral da República, no bojo do Inquérito n. 650/DF, concernente à “Operação Caixa de Pandora”, que culminou na Ação Penal n. 707/DF, a denúncia foi sucessivamente desmembrada em razão da quantidade de acusados, do foro por prerrogativa de função e dos núcleos que a organização apresentava. Desse modo, não se verifica identidade fático-processual entre a ação penal que respondeu a peticionante ANDREA BRANDÃO DE OLIVEIRA KRAUS e a que ensejou a concessão da ordem ao paciente LEONARDO PRUDENTE, réu em outra ação penal, razão pela qual não há como se deferir a extensão da concessão da ordem. Nesse sentido, confira-se a decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ na PExt no HABEAS CORPUS No 645753 - MG (2021/0046121-2), “in verbis”: DECISÃO PExt no HABEAS CORPUS No 645753 - MG (2021/0046121-2) EMENTA DECISÃO ÁLVARO IANHEZ requer a extensão da decisão prolatada em 28/4/2021, transitada em julgado. Para a aplicação do art. 580 do CPP, norma garantidora do princípio da equidade aos sujeitos que integram a mesma relação jurídica, é imprescindível a demonstração da identidade de situação fático e processual com a do corréu beneficiado na decisão fundada em motivação objetiva. Ausente a similitude, o atalho processual não pode ser utilizado com o propósito de obter, por vias transversas, a transcendência dos motivos determinantes da decisão, com a análise per saltum de pedido sem observâncias das regras de competências constitucionais. In casu, não foi comprovada e não se verifica, de plano, a identidade processual entre o requerente e o beneficiado com a concessão da ordem. O paciente foi submetido ao Tribunal do Júri e, na sessão de julgamento, determinou-se a execução provisória da pena como consequência automática de sua condenação. Na mesma oportunidade, o Juiz negou-lhe o apelo em liberdade, ausentes os requisitos da prisão preventiva. O postulante ainda não foi julgado e contra ele não existe decisão de privação da liberdade passível de controle de legalidade. O pleito é de concessão de habeas corpus preventivo, a demandar a utilização de instrumento próprio, pois não se aplicam a ele, objetivamente, as mesmas razões de decidir da decisão de fls. 518-523. À vista do exposto, indefiro o pedido de extensão. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 18 de abril de 2022. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Ademais, nos termos do artigo 650, § 1o, do Código de Processo Penal e do artigo 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, esta Corte não tem competência para conceder “habeas corpus” contra sua própria decisão colegiada. Eventual arguição de incompetência do Juízo processante deve ser suscitada por meio de recurso próprio e diante do órgão competente. Confira-se, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: Revisão Criminal 4296; EMB DIV ARESP 1243022; ERESP 1510816; AgRg EMB DIV ARESP 381312; EMB DIV ARESP 1770569; HC 766462; HC 528401 etc. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 25 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator